Tribunal: TJSP
Processo: 0055334-44.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. Sentença condenatória. Defesa protesta pela absolvição de WEVERTON por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, pela desclassificação para receptação culposa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena corporal por restritiva de direitos de ambos os acusados e o abrandamento do regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. Sentença condenatória. Defesa protesta pela absolvição de WEVERTON por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, pela desclassificação para receptação culposa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena corporal por restritiva de direitos de ambos os acusados e o abrandamento do regime prisional. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Defesa sequer se insurgiu contra a condenação de WESLEY pelo delito da Lei no 10.826/03, porquanto fora preso em flagrante e confessou o crime. No que toca à receptação, a versão defensiva restou infirmada pelas provas dos autos. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Conjunturas fáticas o incriminam sobremaneira. Condenação era mesmo inevitável. Dosimetria não comporta reparo. Regime prisional fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055334-44.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WESLEY
CIRILO DA SILVA LIRA e WEVERSON SOARES DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
2
APELAÇÃO no 0055334-44.2015.8.26.0050
Apelantes: WESLEY CIRILO DA SILVA LIRA e WEVERSON SOARES DE
OLIVEIRA
Apelado : Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Juliana Guelfi
Voto no: 9.093
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida e receptação. Sentença condenatória. Defesa
protesta pela absolvição de WEVERTON por insuficiência
probatória e, se diverso o entendimento, pela desclassificação para
receptação culposa. Subsidiariamente, requer a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos de ambos os acusados e o
abrandamento do regime prisional. Sem razão. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas. Defesa sequer se
insurgiu contra a condenação de WESLEY pelo delito da Lei no
10.826/03, porquanto fora preso em flagrante e confessou o crime.
No que toca à receptação, a versão defensiva restou infirmada
pelas provas dos autos. Comportamento do réu indica que sabia da
origem espúria do objeto. Conjunturas fáticas o incriminam
sobremaneira. Condenação era mesmo inevitável. Dosimetria não
comporta reparo. Regime prisional fixado com base em
circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no
718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a
concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de WESLEY CIRILO DA SILVA LIRA e WEVERSON SOARES DE
OLIVEIRA, em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em 07 de
janeiro de 2019, na qual o MM. Juízo da 16a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo condenou:
a) WESLEY às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03; e
b) WEVERSON às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
3
por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
Aos acusados foi deferido o recurso em liberdade.
A Defensoria Pública, atuando na defesa de ambos os
apelantes, pretende a absolvição de WEVERSON por insuficiência probatória.
Subsidiariamente pretende a desclassificação para receptação culposa.
Pretende, ainda, para os dois, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito e o abrandamento do regime prisional (fls. 638/346).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 652/656).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 699/703), vindo os
autos conclusos em 26 de junho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem valorou as provas, não
merecendo reparo.
Consoante narra a denúncia, na madrugada de 29 de junho
de 2015, às 01h30min, na esquina da Avenida Guido Caloi com Avenida
Guarapiranga, Jardim São Luis, Comarca de São Paulo, WESLEY CIRILO DA
SILVA LIRA transportava arma de fogo com numeração suprimida, marca Taurus,
calibre .32, bem como um cartucho íntegro, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e local, Washington Pereira de Sousa transportava arma de fogo com numeração
suprimida, marca Taurus, calibre .38, bem como um cartucho íntegro, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Narra, por fim, a denúncia, que nas mesmas condições de
tempo e local, WEVERSON SOARES DE OLIVEIRA conduzia, em proveito
próprio, a motocicleta AVA/Triumph Tiger, cor preta, placa LRA-0120, coisa que
sabia ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
4
Segundo o apurado, no dia dos fatos Policiais Militares
visualizaram alguns indivíduos conduzindo motocicletas que, ao avistarem a
viatura policial, empreenderam fuga, iniciando-se uma perseguição.
WESLEY perdeu o controle da motocicleta e caiu. Realizada
a abordagem, constatou-se que WESLEY trazia em sua cintura o revólver Taurus,
calibre .32, com numeração suprimida, bem como um cartucho íntegro.
Também
abordado,
constatou-se
que
Washington
transportava outra arma de fogo, também com numeração suprimida, marca
Taurus, calibre .38, e um cartucho íntegro.
WEVERTON, por sua vez, igualmente alcançado pelos
agentes, conduzia a motocicleta AVA/Triumph, placa LRA-0120, produto de roubo
anterior, ocorrido em 22/06/2015.
Foi juntada certidão de óbito de Washington (fls. 284), razão
pela qual julgada extinta sua punibilidade (fls. 289).
Encerrada a instrução, WESLEY restou condenado por
porte ilegal de arma com numeração suprimida e WEVERTON por receptação.
Inconformados, apelam requerendo a alteração do decisum.
Sem razão, contudo.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 04/11), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/25), auto de exibição e
apreensão (fls. 26/27), auto de entrega (fls. 28), laudos periciais (fls. 141/143,
144/147, 148/152, 153/156, 157/162), bem como pelas demais provas
produzidas.
A autoria também é certa e recai sobre a pessoa dos
apelantes.
As testemunhas de acusação, Pedro Henrique Aguilar
Guarnieri e Vitor Grassato Brabo aduziram, em ambas as fases da persecução
penal, que estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com
diversos indivíduos de motocicleta que empreenderam fuga assim que avistaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
5
a viatura. Iniciaram perseguição e, durante a ação, um dos indivíduos perdeu o
controle da motocicleta e caiu. Em seguida conseguiram abordar os ocupantes de
outras motos. WESLEY, que caiu, estavam com uma arma de fogo na cintura,
enquanto WEVERSON conduzia a moto roubada (fls. 08/09, 10/11 e mídia).
Interrogado em solo policial, WESLEY CIRILO DA SILVA
LIRA negou que estivesse armado. Disse ter pegado a motocicleta emprestada
com um dos “meninos” na quermesse, para dar uma volta, mas não os encontrou.
Nada sabe dizer sobre a motocicleta roubada conduzida por WEVERSON. Sofreu
o acidente de trânsito por descuido, não por estar fugindo da polícia. Em que
pese a moto estar em nome da sua mãe, ela não pertence a ela nem nunca
pertenceu (fls. 16).
Em juízo, WESLEY confirmou a apreensão de uma arma de
fogo consigo, aduzindo ter comprado a arma, “por comprar”, na feira do rolo e ter
pagado a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) (mídia).
Na fase inquisitiva, WEVERSON SOARES DE OLIVEIRA
narrou que encontrou alguns amigos em uma quermesse. Neguinho estava com
uma motocicleta importada e Anderson pediu para dar uma volta. Neguinho
emprestou a motocicleta e ele passou a conduzir, com Anderson na garupa.
Disse que não estava armado e não sabia dizer se outros estivessem. Afirmou
saber que a motocicleta era roubada, porque “Neguinho” lhe teria dito (fls. 17).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
WEVERSON afirmou ter adquirido a motocicleta de “um rapaz” chamado Felipe,
pelo valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Disse que entregou sua própria
motocicleta, avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e ter pagado a diferença,
contudo não fez contrato nem assinou qualquer documento. Asseverou que
estava com o documento da moto na delegacia, mas não sabe onde foi parar.
Também indicou o local onde Felipe poderia ser localizado, mas ele não estava
mais no local. Contou ter ficado com a motocicleta por aproximadamente uma
semana, e que foi abordado a caminho de uma balada (mídia).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
6
Inicialmente, é imperativo salientar que a Defesa não se
insurgiu contra a condenação de WESLEY pela prática do delito de porte ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida, mormente o acusado fora preso em
flagrante delito, na posse da arma e, inclusive, confessou os fatos em juízo.
De outro lado, em que pese o louvável esforço defensivo,
resta impossível o acolhimento das teses suscitadas pela Defensoria Pública do
Estado no que toca à condenação de WEVERTON pelo delito de receptação.
Isto porque, da detida análise dos autos e das provas a eles
carreadas, deriva de forma inconteste a responsabilidade criminal do acusado.
Restou sobejamente comprovado que WEVERTON recebeu
e conduziu em proveito próprio a motocicleta apreendida, objeto de crime
antecedente.
Ademais, as testemunhas de acusação foram categóricas
ao narrarem de forma uníssona, as circunstâncias da apreensão do veículo.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
7
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de serem policial.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
De outro lado, in casu, a versão apresentada pelo réu, no
sentido de que tinha adquirido a motocicleta de um indivíduo chamado Felipe não
encontra qualquer respaldo nos autos.
Por óbvio, soa completamente inverossímil a versão erigida
pelo réu, no sentido de que entregou sua motocicleta anterior além de outros R$
7.000,00 (sete mil reais) para o vendedor e, ainda que estava na posse da
documentação, contudo ela teria “desaparecido” na delegacia.
Ora, soa completamente desarrazoado que o acusado tenha
adquirido uma motocicleta pelo alegado valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais)
e não seja capaz de apresentar a qualificação do vendedor, qualquer recibo ou
comprovante de pagamento ou, ainda, o documento da motocicleta nova.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Some-se a isso o fato de que, no delito de receptação,
apreendida a coisa na posse do agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a
este explicar a boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
8
Todavia, não ofereceu qualquer justificativa plausível para
explicar o porquê de estar conduzindo a motocicleta roubada.
Também não se há falar em desclassificação para a figura
tipificada no artigo 180, § 3o do Código Penal
Frise-se, outrossim, que no crime de receptação, dada a
dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem
criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e
circunstâncias exteriores.
As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do
agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de
receptação.
Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res a crime antecedente (roubo), bem como a irrefutável ciência do imputado
sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito
absolutório ou do pedido de desclassificação.
Bem lançadas as condenações, passo à dosimetria.
Com relação a WESLEY e o delito de porte ilegal de arma
de fogo com numeração suprimida, decorridas as três fases da análise
dosimétrica, a pena se tornou definitiva no mínimo legal, em 03 (três) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
No que toca a WEVERTON, condenado pela receptação,
atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a basilar foi fixada no
mínimo, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso.
Comprovada a recidiva do acusado, condenação pela
prática de roubo, o castigo foi agravado em 1/6 (um sexto) na segunda fase,
alcançando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa,
no piso.
Sem alteração na terceira etapa, a pena se tornou definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
9
Foi fixado, para ambos os acusados, o regime semiaberto, o
que não comporta abrandamento.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta dos apelantes revestiu-se de enorme gravidade, decorrente das
circunstâncias da abordagem, após os criminosos terem empreendido fuga,
tentando se esquivar da atuação policial.
Além
disto,
WEVERTON
ostenta
reincidência,
com
condenação anterior pela prática de roubo, demonstrando ter sido incapaz de
ajustar sua conduta social.
Nesse sentido, o regime imposto é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, posto
que tais medidas, se permitidas, seriam insuficientes e ineficazes à reprovação do
agente e à repreensão do delito, também nos moldes do entendimento desta C.
Câmara.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055334-44.2015.8.26.0050 -Voto no 9.093
10
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR